Tribunal: TJSP
Processo: 2308566-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
- A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta. A lei, para já extirpar tal raciocínio, previu expressamente uma exceção (§ 2o). No entanto, a jurisprudência, a fim de assegurar o direito de crédito, flexibilizou ainda mais a relatividade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
- A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta. A lei, para já extirpar tal raciocínio, previu expressamente uma exceção (§ 2o). No entanto, a jurisprudência, a fim de assegurar o direito de crédito, flexibilizou ainda mais a relatividade da proteção, engendrando uma exceção aplicável a todos os casos em que reste demonstrada a segurança do mínimo existencial.
- Em face da ausência de elementos que deveriam ter sido trazidos pelo agravante, já que é ônus de quem alega provar a tese suscitada, de rigor a manutenção da penhora de dez por cento dos vencimentos mensais do agravante, o qual se mostra adequado para atender aos interesses antagônicos que se opõem na presente execução, assegurando paulatinamente a satisfação do crédito sem que isso apresente um risco à subsistência dele, mantendo íntegro seu núcleo mínimo existencial, mormente quando considerado o fato de que o cumprimento da r. sentença de forma definitiva vem tramitando desde o ano de 2019, ou seja, há mais de 4 anos.
RECURSO IMPROVIDO.